Tribunal: STF
Processo: STP 969
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Tutela Provisória. Programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. Estado de Goiás. Postergação do pagamento do ICMS. Não verificada violação da Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias devidas aos Municípios (art. 158, IV, da CF). Valores concernentes ao imposto devido não ingressam nos cofres públicos de forma antecipada. RE 1.288.634 (Tema 1.172 da Repercussão Geral). Modulação dos efeitos da decisão para preservar os valores já repassados aos Municípios ou os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão transitada em julgado na origem. Decisão que se pretende suspender determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença já transitada em julgado. Posteriormente, logo após o ajuizamento da contracautela, indeferido o sobrestamento do feito. Perda superveniente do objeto. Suspensão prejudicada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Brazabrantes/GO contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação Rescisória nº 5058502.15.2023.8.09.0000, em que deferida a antecipação de tutela para determinar a suspensão do cumprimento de sentença (processo nº 0346540.97.2009.8.09.0064).



    2. Na origem, o Município de Brazabrantes/GO ajuizou ação de cobrança com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir (processo nº 0346540.97.2009.8.09.0064).



    O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), condenado o Estado a pagar ao Município requerente a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS.



    O TJGO, em sede de apelação, manteve a decisão de primeira instância, no tocante à aplicação do RE 572.762-RG (Tema 42).



    Transitada em julgado a decisão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença.



    Não obstante, o Estado de Goiás ajuizou a Ação Rescisória nº 5058502.15.2023.8.09.0000, em que determinada a suspensão do cumprimento de sentença, ante o julgamento, pelo STF, da repercussão geral da matéria controvertida (RE 1.288.634 - Tema 1.172).



    3. A parte requerente sustenta a feição constitucional da matéria objeto do caso concreto, por envolver a aplicação do Tema 136 da repercussão geral, tendo em vista que o acórdão proferido no processo de conhecimento na origem estava em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal à época, no que diz com a aplicação do Tema 42 da repercussão geral em relação aos benefícios fiscais concedidos pelos Programas Fomentar e Produzir. Dessa forma, alega que não seria cabível a ação rescisória, com fundamento na Súmula nº 343/STF.



    4. Alega que esta Suprema Corte, ao exame do RE 1.288.634-RG (Tema 1.172), embora tenha consignado a constitucionalidade dos programas Fomentar e Produzir, modulou os efeitos da decisão para preservar o recebimento dos valores decorrentes de decisão transitada em julgado na origem.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida na Ação Rescisória nº 5058502.15.2023.8.09.0000 para que seja retomada a ação de execução. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Bem examinados os autos, constato a ocorrência da perda superveniente do objeto do pedido.



    7. Como visto, cuida-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Brazabrantes/GO contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação Rescisória nº 5058502.15.2023.8.09.0000, em que deferida a antecipação de tutela para determinar a suspensão do cumprimento de sentença (processo nº 0346540.97.2009.8.09.0064).



    8. A via eleita – suspensão de tutela provisória – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    9. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente, que ostenta a condição de pessoa jurídica de direito público interno.



    10. Na origem, o Município de Brazabrantes/GO ajuizou ação de cobrança com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir (processo nº 0346540.97.2009.8.09.0064).



    O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), condenado o Estado a pagar ao Município requerente a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS.



    O TJGO, em sede de apelação, manteve a decisão de primeira instância, no tocante à aplicação do RE 572.762-RG (Tema 42).



    Transitada em julgado a decisão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença.



    Não obstante, o Estado de Goiás ajuizou a Ação Rescisória nº 5058502.15.2023.8.09.0000, em que determinada a suspensão do cumprimento de sentença, o que ensejou o ajuizamento da presente medida de contracautela.



    Reproduzo a decisão que se pretende suspender:



    “Trata-se de ação rescisória, proposta pelo ESTADO DE GOIÁS, com pedido de tutela antecipada, objetivando a desconstituição do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, cuja relatoria coube ao ilustre Desembargador Carlos Alberto França, nos autos da ação de cobrança c/c declaratória ajuizada em seu desfavor pelo MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES. 



    O comando judicial rescindendo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estadual a pagar ao Município o valor correspondente a sua parcela no Fundo de Participação dos Municípios, sobre os 70% (setenta por cento) do ICMS financiado às empresas beneficiárias dos programas FOMENTAR, PRODUZIR e PROTEGE, excluindo-se as prestações atingidas pela prescrição. 



    O decisum transitou em julgado em 26 de fevereiro de 2021, após a interposição de recurso extraordinário, o qual tive seu seguimento negado.



    [...]



    Na espécie, após cuidadosa análise dos autos, tenho que o autor logrou comprovar, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Isso porque, em análise ao tema repartição de rendas tributárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 705.423 (Tema 653), apreciado sob o ângulo da repercussão geral, reafirmou que o ente público que detém a competência tributária pode implementar benefícios ou isenções fiscais, as quais implicarão na diminuição do resultado da arrecadação, objeto de transferência intergovernamental, devendo os entes subnacionais se conformarem com o montante a menor. 



    Em outras palavras, a Corte Suprema confirmou ser constitucional a consideração, para efeito de cotas devidas aos Municípios, do que realmente foi arrecadado, excluindo-se os valores decorrentes da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais. Confira-se:



    [...]



    Igualmente, há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o cumprimento do acórdão rescindendo poderá prejudicar sobremaneira os cofres públicos, impactando em áreas como saúde e educação, sem que se saiba, ao certo, se o ente municipal faz jus ao recebimento dos valores. 



    Assim entendendo, defiro o pedido de tutela de urgência em questão, para suspender os efeitos ou eficácia da execução do comando judicial transitado em julgado proferido nos autos n° 0346540.97.2009.8.09.0064, autorizando, em consequência, o processamento do feito rescisório.”



    Posteriormente, logo após o ajuizamento da presente suspensão de tutela provisória, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 20.7.2023, indeferiu o sobrestamento do feito, ante o julgamento, pelo STF, da repercussão geral da matéria controvertida (RE 1.288.634 - Tema 1.172), nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação rescisória, proposta pelo ESTADO DE GOIÁS, com pedido de tutela antecipada, objetivando a desconstituição do acórdão proferido por este tribunal, cuja relatoria coube ao ilustre Desembargador Carlos Alberto França, nos autos da ação de cobrança c/c declaratória ajuizada em seu desfavor pelo MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES. 



    O comando judicial rescindendo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estadual a pagar ao Município o valor correspondente a sua parcela no Fundo de Participação dos Municípios, sobre os 70% (setenta por cento) do ICMS financiado às empresas beneficiárias dos programas FOMENTAR, PRODUZIR e PROTEGE, excluindo-se as prestações atingidas pela prescrição. 



    Na decisão do evento n° 04, foi deferido o pedido de tutela de urgência em questão, suspendendo os efeitos ou eficácia da execução do comando judicial transitado em julgado proferido nos autos n° 0346540.97.2009.8.09.0064.



    [...]



    Decido a seguir sobre o pedido de suspensão do processo. 



    Conquanto penda de julgamento embargos declaratórios, opostos pelo ESTADO DE GOIÁS, nos autos do RE n. 1.288.634/GO, tal circunstância, por si só, não afasta a aplicação imediata da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1172, que trata da matéria versada nesta ação rescisória. 



    Uma vez publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomam o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, conforme prevê o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil. 



    Exatamente por isso, ambas as Cortes Superiores comungam do entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma estatuído em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral, máxime num contexto em que se espera o julgamento de embargos declaratórios, recurso que não possui efeito suspensivo (art. 1.026 do Código de Processo Civil). A propósito do assunto, colaciono os seguintes arestos:



    [...]



    Nesse compasso, embora definido entendimento vinculante favorável aos argumentos do ESTADO DE GOIÁS, porquanto, no Tema 1172, declarou-se que os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais, é preciso observar a modulação dos efeitos desse precedente, para preservar os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do RE n. 1.288.634/GO, ficando preservados, da mesma forma, os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito daquele mesmo recurso extraordinário. 



    Registro, ainda, que no leading case em que erigido o Tema 1172, inexiste ordem judicial para suspensão, em âmbito nacional, do trâmite processual das causas que versem sobre a mesma temática. 



    Assim sendo, indefiro o sobrestamento do feito.



    Por fim, tendo em vista que o ESTADO DE GOIÁS ainda não se pronunciou sobre a perda superveniente do seu interesse processual, ordeno seja intimado para manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias, a propósito do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.”



    11. Nesse contexto, a revogação da decisão que se pretendia suspender tornou absolutamente insubsistente, por perda superveniente de objeto, o pleito deduzido nesta sede processual.



    Como se vê, o Município requerente obteve, no processo subjacente, o fim pretendido com a presente medida de contracautela, ou seja, o indeferimento do sobrestamento do feito, com a retomada do curso processual.



    12. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente suspensão de tutela provisória.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente